Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-15.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ART. 157, 2o, II, e §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE ART. 62, II, DO CP. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1. Não há bis in idem quando os fundamentos utilizados para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime são distintos.

2. Deve ser afastada a agravante do art. 62, II, do CP, quando não restou comprovado que houve induzimento do corréu à prática do crime.

3. Após a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de multirreincidência, é possível exasperar a pena em 1/6, ante a preponderância da multirreincidência.

4. Considerando que o crime foi quase consumado, tendo os réus avançado substancialmente no iter criminis, deve ser mantida a redução da pena no patamar mínimo.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível, na seara criminal, a reparação por danos morais, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.